Tribunal: TJES
Processo: 5006093-96.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006093-96.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRANDA FERREIRA CAMPOS

APELADO: ESPOLIO DE MARIA XAVIER e outros (11)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONDOMÍNIO PRO DIVISO. POSSE DE FRAÇÃO DETERMINADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR DIVERGÊNCIA ENTRE A ÁREA PLEITEADA E A ÁREA OCUPADA. VÍCIO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. DEVER DE OPORTUNIZAR EMENDA À INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária de imóvel urbano (lote integral), após auto de constatação certificar que o autor ocupa apenas uma das três frações existentes no terreno.

2. O apelante alega a ocorrência de erro de procedimento e julgamento prematuro, sustentando que a intenção de usucapir apenas a fração ocupada já constava de documentos anexos à inicial e que o juízo deveria ter oportunizado a emenda para adequação do pedido.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a constatação de que a posse do autor recai apenas sobre fração do imóvel descrito na inicial autoriza o julgamento imediato de improcedência ou se impõe ao magistrado o dever de oportunizar a emenda à petição inicial para adequação da área e dos documentos técnicos, em observância aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

III. Razões de Decidir
4. O Direito Processual Civil contemporâneo privilegia a resolução do mérito e o princípio da cooperação (art. 6º do CPC), impondo ao magistrado o dever de prevenir decisões extintivas prematuras quando o vício for sanável por meio de emenda. 5. A posse exercida sobre fração de imóvel situado em condomínio pro diviso é juridicamente apta a configurar usucapião, sendo desnecessária a prévia regularização ou desmembramento da área maior. 6. A divergência entre a metragem descrita na inicial e a efetivamente ocupada não deve conduzir à improcedência sumária, mas sim à intimação da parte para retificar o memorial descritivo, a planta e, se necessário, o polo passivo, conforme o art. 321 do CPC. 7. A aplicação da teoria da causa madura é incabível no caso concreto pela ausência de individualização georreferenciada da fração ocupada, o que exige o retorno dos autos à origem para instrução.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. 9. Tese de julgamento: "A constatação de que a posse do autor em ação de usucapião recai sobre fração determinada de condomínio pro diviso, diversamente da integralidade pleiteada na exordial, impõe ao magistrado o dever de oportunizar a emenda à inicial para adequação do pedido e dos documentos técnicos, em respeito aos princípios da cooperação e da primazia da resolução de mérito".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 321, 322, §2º, 329 e 1.013, §3º; CC, art. 1.238. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.818.564; STJ, REsp nº 1.667.843/SC; TJ-SP, Apelação nº 10010651920248260601; TJ-SP, Apelação nº 10098390320198260152; TJ-PR, Agravo de Instrumento nº 00218505520248160000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MIRANDA FERREIRA CAMPOS
em face da sentença (ID.
19476964
) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da
Ação de Usucapião Extraordinária
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (id.
19476965
), aduz o apelante, em síntese: a) a existência de
error in procedendo
e julgamento prematuro; b) que a intenção de usucapir apenas a fração ocupada já constava de documentos anexos à inicial (Descritivo das Residências); c) que o juízo deveria ter oportunizado a emenda à inicial para adequação do pedido à área constatada, em observância ao princípio da cooperação; e d) a plena possibilidade de usucapião de fração de imóvel (condomínio
pro diviso
).

A Curadoria Especial apresentou contrarrazões (id.
19476968
) pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, mediante negativa geral.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006093-96.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRANDA FERREIRA CAMPOS

APELADO: ESPOLIO DE MARIA XAVIER, CARLINHO FERREIRA CAMPOS, DEGMAR DEOLINDO DE ALMEIDA, DEMOSTENES FERREIRA CAMPOS, JAMBRINHO FERREIRA CAMPOS, JOEDSON SANTANA DA SILVA, NAYARA BENDEL ANCHIETA, VALDEMIRA MARIA DEOLINDO DE ALMEIDA, VALDEGMAR DEOLINDO, MARLENE FRANCISCO DEOLINDO, ROSIANE DA SILVA MARÇAL, MIRANDA FERREIRA CAMPOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MIRANDA FERREIRA CAMPOS
em face da sentença (ID. 19476964) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da
Ação de Usucapião Extraordinária
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em sua peça exordial, o autor alegou possuir, há mais de 20 anos, a integralidade do Lote nº 10, Quadra 223, no Bairro Aviso, em Linhares/ES. Durante a instrução, foi lavrado Auto de Constatação por Oficial de Justiça (id. 54865935), o qual certificou que o referido lote está dividido em três porções, sendo que o autor ocupa apenas uma delas, enquanto as demais são possuídas por terceiros há décadas.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, entendeu que, por não haver prova da posse sobre a totalidade do imóvel descrito na inicial, o autor não teria comprovado o fato constitutivo de seu direito, julgando a demanda improcedente com resolução de mérito.

Em suas razões (id. 19476965), aduz o apelante, em síntese: a) a existência de
error in procedendo
e julgamento prematuro; b) que a intenção de usucapir apenas a fração ocupada já constava de documentos anexos à inicial (Descritivo das Residências); c) que o juízo deveria ter oportunizado a emenda à inicial para adequação do pedido à área constatada, em observância ao princípio da cooperação; e d) a plena possibilidade de usucapião de fração de imóvel (condomínio
pro diviso
).

Pois bem.

O cerne da presente devolutividade cinge-se em verificar a correção da sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária após a constatação fática de que o autor ocupa tão somente uma fração do imóvel cuja integralidade da área foi descrita na petição inicial. E, analisando detidamente os autos, adianto que assiste razão ao apelante.

A premissa utilizada pelo culto colega magistrado sentenciante, qual seja, a divergência incontroversa entre o que foi formalmente pleiteado (Lote 10, de forma integral) e a prova produzida (posse restrita à “Residência 01” inserida no lote) é faticamente correta. O Auto de Constatação comprovou inequivocamente que a área matriculada abriga um condomínio
pro diviso
, dividido em três partes ocupadas por núcleos familiares diferentes.

Entretanto, é no equacionamento processual desta divergência que reside o vício da sentença atacada. O Direito Processual Civil contemporâneo afasta os formalismos exacerbados em nome da Primazia da Resolução de Mérito e do Princípio da Cooperação (art. 6º do CPC), ditames que impõem aos magistrados o dever de prevenir decisões extintivas prematuras quando o vício formal for sanável.

O fato de a posse do apelante recair sobre uma fração do lote não obstaculiza a pretensão autoral. Trata-se da usucapião sobre condomínio
pro diviso
, plenamente possível e admitida pela jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO – FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NULIDADE – POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REGULARIZAÇÃO DE PROPRIEDADE COM FRAÇÕES IDEAIS – POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA – REQUISITOS SUPOSTAMENTE PREENCHIDOS – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
1. A usucapião pode ser utilizada para regularizar a posse de imóvel não individualizado. 2. A extinção prematura da ação de usucapião é indevida quando há possibilidade jurídica do pedido. 3. Retorno dos autos à Origem para a regular cadência processual.
Legislação Citada: CPC, art. 485, VI; CC, art. 1.238. Jurisprudência Citada: STJ, REsp nº 1818564, Rel. Min . Moura Ribeiro, j. 09.06.2021; TJSP, Apelação nº 1002344-74.2023.8.26.0601, Rel . Des. Carlos Alberto de Salles, j. 27.07.2024. (TJ-SP - Apelação Cível: 10010651920248260601 Socorro, Relator.: Mário Chiuvite Júnior, Data de Julgamento: 11/02/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. TENTATIVAS PRÉVIAS DE LOCALIZAÇÃO ESGOTADAS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DIVERGÊNCIAS ENTRE REGISTROS OFICIAIS. IRRELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CONDOMÍNIO PRO DIVISO. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL DURANTE O CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PRAZO DECENAL. ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. POSIÇÃO DO STJ. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA COM ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
É juridicamente possível a aquisição por usucapião de imóvel situado em condomínio pro diviso, sendo desnecessária prévia regularização ou desmembramento da área maior.
(...) (TJ-SP - Apelação Cível: 10098390320198260152 Cotia, Relator.: Olavo Paula Leite Rocha, Data de Julgamento: 15/04/2025, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2025)

Cabe destacar, ainda, que eventual fração diminuta não seria óbice ao direito autoral, posto que a Corte Cidadã, no julgamento do REsp 1.667.843/SC, pacificou entendimento no sentido de que o preenchimento dos requisitos da usucapião não pode ser obstado sob o pretexto de a área ser inferior ao módulo urbano municipal.

Diante da viabilidade material do pedido restrito à fração, a constatação do meirinho acerca da metragem inferior de ocupação pelo apelante não deveria resultar na extinção da demanda. Ao revés, em nome dos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, entendo que deveria o ilustre juiz singular ter determinado a intimação da parte autora para, querendo, emendar a petição inicial (art. 321 do CPC) e retificar o polo passivo (se o caso), o memorial descritivo e a planta do imóvel, limitando-os à estrita área de posse apurada no Auto de Constatação. No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. ACOLHIMENTO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO DA PARTE RÉ. ART. 329 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). RETIFICAÇÃO DA METRAGEM DA ÁREA OBJETO DA PRETENSÃO USUCAPIENDA. APRESENTAÇÃO DOS RESPECTIVOS MAPAS TOPOGRÁFICOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR OU DO PEDIDO. DELIMITAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA QUE NÃO IMPORTA NA ALTERAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DOS AGRAVANTES. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMANDA AJUIZADA HÁ MAIS DE OITO ANOS. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO PROLATADA POSTERIORMENTE À DECISÃO AGRAVADA. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE RÉ/AGRAVANTES. GARANTIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00218505520248160000 Laranjeiras do Sul, Relator.: substituta elizabeth de fatima nogueira calmon de passos, Data de Julgamento: 23/09/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2024)

Vale observar que o apelante, desde a exordial, juntou o documento “Descritivo das residências”, contendo fotografias e detalhes que individualizavam especificamente a sua moradia (“Residência 01”) dentro do lote maior. Tais elementos, interpretados conforme a boa-fé e o conjunto da postulação (art. 322, §2º do CPC), demonstram que sua real pretensão sempre foi a regularização da área por ele ocupada.

Por seu turno, no que tange ao pedido subsidiário do apelante para aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3º, do CPC), entendo não ser o caso de acolhimento. O provimento da usucapião exige precisão na delimitação do bem, uma vez que a sentença servirá como título hábil ao registro na matrícula imobiliária. Como a área fracionada ocupada pelo apelante ainda carece de individualização georreferenciada, o processo não se encontra apto para imediato julgamento, demandando instrução e cumprimento de diligências na origem.

Assim, a anulação da sentença é a via jurídica mais adequada e segura, propiciando à parte a chance de sanar as irregularidades e permitir que o feito prossiga em rumo à almejada regularização fundiária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR a r. sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada ao apelante a emenda à petição inicial para adequar o seu pedido, bem como providenciar a planta e o memorial descritivo restritos à fração do lote efetivamente ocupada, dando-se o regular seguimento processual ao feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)